Tribunal: TJSP
Processo: 1020161-84.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato de Locação Residencial firmado no dia 21 de fevereiro de 2018 pelo prazo de trinta (30) meses, mediante o locativo mensal inicial de R$ 750,00, garantido por caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel. Locador que pede o despejo dos locatários por falta de pagamento dos alugueis e encargos de

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato de Locação Residencial firmado no dia 21 de fevereiro de 2018 pelo prazo de trinta (30) meses, mediante o locativo mensal inicial de R$ 750,00, garantido por caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel. Locador que pede o despejo dos locatários por falta de pagamento dos alugueis e encargos de locação vencidos a partir de abril de 2018. Locatários que foram citados, mas deixaram fluir em silêncio o prazo de contestação. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos demandados, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa a pretexto de falta de certificação dos mandados de citação e de indevida requisição de força policial para o cumprimento do despejo coercitivo, pugnando quanto ao mérito pelo abatimento do valor correspondente à caução do débito objeto da cobrança. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Prazo para contestação que tem início na data de juntada do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça aos autos. Revelia configurada. Inteligência dos artigos 231, inciso II, 335, "caput", e inciso III, e 344, todos do Código de Processo Civil. Possibilidade de requisição de força policial por parte do Magistrado presidente do feito, nos termos dos artigos 139, inciso VII, e 782, § 2o, do mesmo "Codex". Prova dos autos que, a despeito da revelia, demonstra a relação locatícia que vincula as partes e a falta de pagamento dos alugueis e encargos de locação vencidos a partir de abril de 2018, sem a purgação da mora. Processo que estava mesmo fadado ao desfecho de procedência, mas com o abatimento do valor atualizado da caução, do débito objeto da cobrança. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO*.